Tribunal: STJ
Processo: 1085231-42.2018.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2096367 - SP (2023/0297847-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ BUNEDER
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ BUNEDER
AGRAVANTE
: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
JAIME MARTINS DA SILVA - RS049410
RODRIGO NOSCHANG DA SILVA - RS049724
MARCO ANTÔNIO AGUIAR FRAGA - RS075218
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
CÁSSIO NOGUEIRA GARCIA MOSSE - SP271359
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: RANGE CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
JOSE OVIDIO ORTIZ - SP327312
PEDRO HERMES SANTOS SCHOOLA - SP448634
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA CDI/CETIP
(1)
COMO INDEXADOR REMUNERATÓRIO DA COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ÍNDICE APURADO SEGUNDO OPERAÇÕES DE MERCADO
CELEBRADAS DIUTURNAMENTE ENTRE OS INTEGRANTES DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DE MODO A CONFERIR
LIQUIDEZ AOS PARTICIPANTES. POTESTATIVIDADE AFASTADA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 176 DO STJ. JULGADOS DE
AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
PRESTAÇÃO
(2)
JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E
COERENTE. HIGIDEZ DO
AGRAVADO.
ÔNUS DA
DECISUM
(3)
Documento eletrônico VDA50779121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 9f17ce46-e14f-4636-ba98-9f8ee79bcc2a

SUCUMBÊNCIA. REPARTIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO
ESPECIAL DA PARTE ADVERSA FOI PROVIDO EM PARTE.
DECAIMENTO MÍNIMO, RESTRITO AO PLANO MERAMENTE
FORMAL E DE NATUREZA LATERAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. As Terceira e Quarta Turmas desta Corte Superior têm precedentes
no sentido de que a taxa CDU/CETIP é apurada segundo operações
de mercado celebradas diuturnamente entre os integrantes do SFN
com a finalidade de conferir liquidez aos participantes, o que afasta
não apenas a potestatividade do índice quando utilizado como
indexador remuneratório da comissão de permanência cobrada por
instituição financeira, mas também a incidência do enunciado da
Súmula n. 176 do STJ.
2. Não procede a arguição de omissão quando a decisão agravada se
pronuncia, de forma motivada, suficiente e coerente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O pleito de repartição dos ônus de sucumbência sob a alegação de
que o recurso especial da parte adversa foi provido somente em parte
não merece acolhida na medida em que o decaimento desta foi
mínimo, restrito ao plano meramente formal e de natureza lateral.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50779121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 9f17ce46-e14f-4636-ba98-9f8ee79bcc2a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2096367 - SP (2023/0297847-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ BUNEDER
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ BUNEDER
AGRAVANTE
: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
JAIME MARTINS DA SILVA - RS049410
RODRIGO NOSCHANG DA SILVA - RS049724
MARCO ANTÔNIO AGUIAR FRAGA - RS075218
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
CÁSSIO NOGUEIRA GARCIA MOSSE - SP271359
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: RANGE CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
JOSE OVIDIO ORTIZ - SP327312
PEDRO HERMES SANTOS SCHOOLA - SP448634
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA CDI/CETIP
(1)
COMO INDEXADOR REMUNERATÓRIO DA COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ÍNDICE APURADO SEGUNDO OPERAÇÕES DE MERCADO
CELEBRADAS DIUTURNAMENTE ENTRE OS INTEGRANTES DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DE MODO A CONFERIR
LIQUIDEZ AOS PARTICIPANTES. POTESTATIVIDADE AFASTADA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 176 DO STJ. JULGADOS DE
AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
PRESTAÇÃO
(2)
JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E
COERENTE. HIGIDEZ DO
AGRAVADO.
ÔNUS DA
DECISUM
(3)
Documento eletrônico VDA50516870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 32ddd0f8-6e63-4a01-be05-b7e3a7aab85a

SUCUMBÊNCIA. REPARTIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO
ESPECIAL DA PARTE ADVERSA FOI PROVIDO EM PARTE.
DECAIMENTO MÍNIMO, RESTRITO AO PLANO MERAMENTE
FORMAL E DE NATUREZA LATERAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. As Terceira e Quarta Turmas desta Corte Superior têm precedentes
no sentido de que a taxa CDU/CETIP é apurada segundo operações
de mercado celebradas diuturnamente entre os integrantes do SFN
com a finalidade de conferir liquidez aos participantes, o que afasta
não apenas a potestatividade do índice quando utilizado como
indexador remuneratório da comissão de permanência cobrada por
instituição financeira, mas também a incidência do enunciado da
Súmula n. 176 do STJ.
2. Não procede a arguição de omissão quando a decisão agravada se
pronuncia, de forma motivada, suficiente e coerente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O pleito de repartição dos ônus de sucumbência sob a alegação de
que o recurso especial da parte adversa foi provido somente em parte
não merece acolhida na medida em que o decaimento desta foi
mínimo, restrito ao plano meramente formal e de natureza lateral.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por STEMAC S.A. GRUPOS
GERADORES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JORGE LUIZ BUNEDER e JOÃO
LUIZ BUNEDER (STEMAC e outros) contra decisões monocráticas de minha relatoria,
assim ementadas:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL DE
RANGE CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. (1) VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. HIGIDEZ DO
ARESTO RECORRIDO. (2) EMPREGO DA TAXA CDI/CETIP COMO
INDEXADOR
REMUNERATÓRIO
DA
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ÍNDICE APURADO SEGUNDO OPERAÇÕES DE MERCADO
CELEBRADAS DIUTURNAMENTE ENTRE OS INTEGRANTES DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DE MODO A CONFERIR
LIQUIDEZ AOS PARTICIPANTES. POTESTATIVIDADE AFASTADA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 176 DO STJ. JULGADOS
RECENTES DA TERCEIRA TURMA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO PARCIALMENTE. (e-STJ, fl. 1.032)

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DE STEMAC S/A GRUPOS GERADORES - EM
Documento eletrônico VDA50516870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 32ddd0f8-6e63-4a01-be05-b7e3a7aab85a

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JORGE LUIZ BUNEDER e JOÃO LUIZ
BUNEDER. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (1) VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC. HIGIDEZ DO ARESTO RECORRIDO. (2) PLEITO DE
SOERGUIMENTO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NOVAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO ANTERIOR. DEMANDA INDIVIDUAL. EXTINÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO PARCIALMENTE. (e-STJ, fl. 1.040)

Nas razões do presente inconformismo, STEMAC e outros defenderam (1) a
declaração de nulidade do fator CDI/CETIP como índice de correção monetária
previsto no plano de soerguimento a partir da abusividade que teria sido constatada
pelo TJSP concretamente e diante do teor da Súmula n. 176 do STJ, que limita a sua
aplicação às operações entre instituições financeiras, de modo que estaria afastada a
mora dos agravantes e deveria ser extinta a demanda executiva por ausência de
inadimplemento dos devedores; (2) a omissão do aresto impugnado quanto ao
afastamento da mora como requisito da própria execução ajuizada pelo agravado, que
deveria ser extinta; e (3) a repartição dos ônus sucumbenciais de modo proporcional
entre as partes, porquanto o recurso especial de RANGE CAPITAL CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA. (RANGE CAPITAL) foi provido apenas parcialmente.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 1.075).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto
a infirmar as suas conclusões.
Da contextualização fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de embargos à
execução ajuizados por Stemac S.A. Grupos Geradores e outros, em virtude de uma
execução de título extrajudicial movida pelo Banco Original S.A. A execução tinha por
objeto uma Cédula de Crédito Bancário, que representava uma dívida decorrente da
utilização de capital de giro, com avalistas Jorge Luiz Buneder e João Luiz Buneder. A
Stemac S.A. Grupos Geradores, junto com os avalistas, alegou a necessidade de
suspensão da execução devido ao pedido de recuperação judicial do Grupo Stemac,
além de outros argumentos como a incompetência do juízo, a extinção da execução
por novação dos créditos, e a inadmissibilidade do uso da taxa CDI.
O Juízo de primeira instância recebeu os embargos à execução com efeito
suspensivo apenas em relação à Stemac S.A., devido ao deferimento de sua
recuperação judicial, mas determinou o prosseguimento da execução contra os
avalistas. A sentença considerou que não havia óbice à utilização do índice CDI na
Documento eletrônico VDA50516870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 32ddd0f8-6e63-4a01-be05-b7e3a7aab85a

composição dos juros remuneratórios, tampouco na sua cumulação com juros de 6%
ao ano, afastando a aplicação da Súmula 176 do STJ.
Inconformadas, as partes interpuseram recursos. O Tribunal de Justiça de
São Paulo, em apelação, deu parcial provimento ao recurso, determinando a
suspensão do processo executivo em relação ao devedor principal, mas não aos
coobrigados, com base nos arts. 6o, 49, § 1o, e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/05. O
Tribunal também reconheceu a nulidade da cláusula que previa juros de 6% ao ano
mais 100% do CDI, substituindo-a pela taxa fixa ou pela taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central, o que for menor, afastando a mora reconhecida.
O Banco Original S.A. interpôs recurso especial, alegando violação da lei
federal e dissídio jurisprudencial, sustentando que o acórdão recorrido aplicou
indevidamente a Súmula n. 176 do STJ, ignorando precedentes que validam a
utilização da taxa CDI. O objetivo essencial da pretensão recursal no STJ é reformar o
acórdão para que seja julgada válida a cláusula contratual de juros remuneratórios com
base na taxa CDI, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(1) Da taxa CDI
Em que pesem as razões de STEMAC e outros e a existência de julgados
em sentido oposto, há recentes e numerosos julgados de ambas as Turmas desta
Corte Superior em que se adotou a orientação de que não há potestatividade na taxa
CDI/CETIP, porquanto fixada a partir das oscilações presentes nas operações de
mercado de troca de recursos celebradas entre as instituições financeiras, sendo que
uma empresta à outra segundo as necessidades flutuantes em cada dia, mas sem que
o indexador se aplique somente às operações estabelecidas apenas entre elas,
admitindo-se o seu emprego também em contratos bancários, devendo o eventual
abuso no caso concreto ser inibido à luz das taxas médias de mercado regularmente
divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as transações da mesma espécie.
Neste sentido, ilustrativamente, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEXADOR DA CORREÇÃO

DISSONÂNCIA
ENTRE
O
MONETÁRIA.
CDI.
UTILIZAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC.
4. Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este
STJ no sentido de que não há vedação à adoção da variação dos
Documento eletrônico VDA50516870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 32ddd0f8-6e63-4a01-be05-b7e3a7aab85a

Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo
, devendo o abuso ser observado na
financeiro em contratos bancários
hipótese, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente
divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma
espécie.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 2.188.820/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, j.
, DJEN de
)
24/3/2025
27/3/2025

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). ÍNDICE
FLUTUANTE DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO DO CUSTO DA
TAXA
MOEDA
NO
MERCADO
INTERBANCÁRIO.
REMUNERATÓRIA. CRITÉRIO DE INDEXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em ação revisional de cláusulas
contratuais, ajuizada por cooperado contra cooperativa de crédito,
visando afastar a utilização do CDI como índice referencial dos
encargos remuneratórios.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a utilização do CDI como índice referencial
para os encargos remuneratórios em contratos bancários é válida.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização
do CDI como índice referencial para os encargos remuneratórios em
, independentemente da denominação atribuída.
contratos bancários
Contudo, é necessário que a soma dos encargos contratuais não seja
considerada abusiva, devendo qualquer indício de abuso ser avaliado
caso a caso.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno provido para reconhecer a validade de usar a taxa do
CDI como índice referencial para os encargos remuneratórios da
cédula de crédito bancário.
Tese de julgamento: "1. A utilização do CDI como índice referencial
para os encargos remuneratórios em contratos bancários é válida,
desde que a somatória dos encargos não se revele abusiva. 2. A
denominação atribuída ao CDI no contrato não impede sua utilização
como encargo financeiro."
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.318.994/SC,
Rel. p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
27/08/2024
16/10/2024
(AgInt no AREsp n. 1.970.415/RS, relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJEN de
)
12/2/2025
20/2/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO CITRA E EXTRA
Documento eletrônico VDA50516870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 32ddd0f8-6e63-4a01-be05-b7e3a7aab85a

PETITA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA PERÍCIA POR FALTA
DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PARCIALIDADE DO PERITO QUE
NÃO PODE SER RECONHECIDA SEM OFENSA À SÚMULA No 7 DO
STJ. PRESCRIÇÃO. TEMA COBERTO PELA PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF.
CUMPRIMENTO ADEQUADO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO CDI COMO ÍNDICE
DESCABIMENTO NO CASO.
DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se configura omissão, falta de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional quando o Tribunal estadual tenha decidido,
fundamentadamente a questão submetida a juízo, apreciando por
completo a controvérsia posta nos autos.
2. Apenas se verifica ofensa ao princípio da congruência quando o
provimento judicial não observar o pedido, em sua interpretação lógico-
sistemática, ou a causa de pedir, o que não se verifica na hipótese.
3. Não é possível modificar as conclusões do acórdão estadual a
respeito da imparcialidade ou da qualificação técnica do perito sem
revolver fatos e provas, o que veda a Súmula no 7 do STJ.
4. As razões recursais não impugnaram todos os fundamentos
declinados pelo acórdão recorrido para fixar o termo inicial do prazo
prescricional, o que atrai a incidência da Súmula no 283 do STF.
5. O acórdão estadual assinalou que, nos termos do contrato, a
obrigação assumida pela parte era de meio, e não de resultado, sendo
impossível modificar essa conclusão sem esbarrar nas Súmulas no 5 e
7 do STJ.
6. Tratando-se de contratos bancários, não há obstáculo legal à
estipulação dos encargos financeiros com base no índice flutuante
CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome
(juros, correção monetária,
atribuído a tal encargo
"correção
remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos
encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso
ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de
mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para
as operações de mesma espécie. Precedentes.
7. Em outras modalidades contratuais, porém, não é admissível a
utilização do CDI como índice de correção monetária, em razão de sua
natureza remuneratória. Precedentes.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
(REsp n. 2.147.710/RJ, de minha relatoria, Terceira Turma, j. 3/12/2024
, DJEN de
)
6/12/2024

, apesar da alegação dos agravantes de que a Corte bandeirante
In casu
teria constatado a abusividade do mencionado índice de correção monetária, verifica-
se que o fundamento para a rejeição do encargo consistiu em classificá-lo como fator
fixado unilateralmente,
:
in litteris

Já no que diz respeito à cláusula contratual de aplicação do CDI no
cálculo do crédito em execução, razão assiste aos devedores.
Documento eletrônico VDA50516870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 32ddd0f8-6e63-4a01-be05-b7e3a7aab85a

Isto porque é de conhecida e reconhecida nulidade a cláusula
contratual que a contempla, posto que sujeita o devedor a índice
fixado unilateralmente no recôndito do sistema financeiro. Bem a
propósito a Súmula de no 176 do STJ, invocada pelo credor.
Neste sentido recentíssimo pronunciamento do STJ:
(...)
Portanto, a cláusula 3.4 da cédula de crédito bancário de págs. 71 e
segs. merece declaração parcial de nulidade, afastando-se o índice do
CDI do cálculo da dívida, devendo ser observada a menor dentre a
taxa fixa pactuada de 6% ao ano e a taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central do Brasil. (e-STJ, fls. 565 e 566).

Desta feita, tendo os referidos julgados trilhado a orientação de que não há
potestatividade na taxa CDI/CETIP, restaura-se a previsão de sua incidência no caso
em comento.
(2) Da alegada omissão das decisões agravadas
Não obstante as razões recursais, as decisões guerreadas manifestaram-se
ostensivamente a respeito da alegação de que o afastamento da mora acarretaria a
extinção da ação executiva por falta de um de seus requisitos, nos termos adiante
reproduzidos:

Contudo, verifica-se que o Tribunal bandeirante consignou que a
controvérsia acerca do caráter do direito do credor resta prejudicada
na medida em que seria da competência do Juízo Universal se
manifestar acerca dos efeitos da homologação do plano de
soerguimento sobre a demanda executiva, independentemente da
natureza do crédito, confira-se o aresto recorrido e o acórdão dos
correspondentes embargos de declaração:

Sem razão os recorrentes em relação aos efeitos da
recuperação judicial no processo de execução.
Conforme de depreende da disciplina dos arts. 6o, 49, §1o,
e 52, inciso III, da Lei no 11.101/05, a recuperação judicial
do devedor principal sujeita aos seus efeitos a relação
jurídica entre ele e o credor, mas não entre este e os
coobrigados.
Disto resulta que o processo de execução deve
permanecer suspenso até a solução da recuperação
judicial exclusivamente em relação ao devedor principal, e
não ser extinto como sustentam os apelantes, posto que o
direito de ação não resta fulminado em tal hipótese, bem
como deve prosseguir em relação aos coobrigados.
A propósito o comentário de Manoel Justino Bezerra Filho
ao inciso III do art. 59 da Lei no 11.101/05:

8. Este inciso resolve inicialmente um aspecto
relativoà
competência,
que
trazia
alguns
desentendimentos no sistema da lei anterior. Ou
seja, ao determinar a suspensão das ações e
Documento eletrônico VDA50516870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 32ddd0f8-6e63-4a01-be05-b7e3a7aab85a

execuções, deixa desde logo claramente fixado que
os autos permanecerão na Vara na qual já estão.
Portanto, neste aspecto, ficam superadas as antigas
discussões relativas à competência em tais casos e,
se tais ações vierem a prosseguir futuramente, terão
seu andamento ante o mesmo juiz perante o qual já
se encontravam.
9. Relembre-se que essas ações voltarão a correr
normalmente dentro de 180 dias, de tal maneira que
os bens financiados e que estão na empresa do
devedor poderão ser retirados após findo tal prazo
(vide art. 49, § 3.o, parte final). Observe-se que as
ações relativas a tais bens continuam correndo
normalmente, por força da exceção constante da
parte final do inciso III ora sob exame; no entanto,
mesmo que na ação se esteja na fase de expedição
de mandado para reintegração de posse ou busca e
apreensão de algum bem, a diligência ficará
suspensa por 180 dias (Lei de Recuperação de
Empresas e Falência - Ed. 2019, Revista dos
Tribunais, livro eletrônico).

Portanto, não vinga a pretensão recursal neste ponto. (e-
STJ, fls. 563/565).

Desta feita, tem-se por hígidas as decisões ora agravadas, não havendo que
se perquirir acerca da omissão suscitada.
(3) Da sucumbência
STEMAC e outros pugnaram pela repartição dos ônus sucumbenciais de
modo proporcional entre as partes, porquanto o recurso especial de RANGE CAPITAL
foi provido apenas em parte.
Embora a alegação dos agravantes seja rigorosamente verdadeira, o
julgamento merece ser analisado em maior profundidade.
Com efeito, RANGE CAPITAL pretendeu, em síntese, o reconhecimento de
omissão do aresto recorrido a respeito de precedentes em sentido oposto ao decisum
quanto à matéria seguinte e à validade da taxa CDI/CETIP como indexador, segundo
consta no relatório da decisão ora agravada:

No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, a e c, da
CF, RANGE CAPITAL sustentou violação dos seguintes dispositivos
legais (1) arts. 489, § 1o, V e VI, e 1.022, II, do NCPC, por reputar que
o acórdão recorrido se quedou omisso quanto à existência de
precedentes em sentido contrário ao adotado pelo TJSP, sem que
tenha realizado distinção no caso em tela ou indicado a superação do
entendimento ou mesmo fundamentado a aplicação de enunciado
sumular; (2) art. 122 do vigente Código Civil e art. 4o, VI e IX, da Lei
4.595/1964, porquanto a cláusula que prevê o emprego da taxa CDI
Documento eletrônico VDA50516870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 32ddd0f8-6e63-4a01-be05-b7e3a7aab85a

/CETIP como indexador na fixação da comissão de permanência seria
válida, porquanto reflete o custo de captação pelas instituições
financeiras no mercado interbancário e não estaria subordinada à
atuação isolada de algum dos integrantes do Sistema Financeiro
Nacional (SFN), podendo ter lastro no valor de títulos públicos
federais, devendo ser afastado o enunciado da Súmula no 176 do STJ.
Também apontou divergência jurisprudencial, tendo por paradigma
precedente desta Corte Superior. (e-STJ, fls. 1.032/1.033).

Assim, não obstante assentada a higidez do acórdão impugnado, RANGE
CAPITAL
, a que efetivamente altera o resultado da
logrou êxito na questão de fundo
demanda e que merece relevo, sendo que a eventual sucumbência se restringe ao
plano meramente formal e de natureza lateral, de
, já que o crédito
envergadura mínima
cobrado de STEMAC e outros apenas deixou de ser veiculado na execução singular e
passou a ser exclusivamente tutelado no plano de recuperação.
E isso pode ser comparado na seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL DE
LTDA. AÇÃO DE
RANGE CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. (1) VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. HIGIDEZ DO
ARESTO RECORRIDO. (2) EMPREGO DA TAXA CDI/CETIP COMO
INDEXADOR REMUNERATÓRIO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÍNDICE APURADO
SEGUNDO
OPERAÇÕES
DE
MERCADO
CELEBRADAS
DIUTURNAMENTE ENTRE OS INTEGRANTES DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL DE MODO A CONFERIR LIQUIDEZ AOS
PARTICIPANTES.
POTESTATIVIDADE
AFASTADA.
. JULGADOS
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 176 DO STJ
RECENTES DA TERCEIRA TURMA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO PARCIALMENTE. (e-STJ, fl. 1.032 – sem destaque no
original).

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
- EM
ESPECIAL DE STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JORGE LUIZ BUNEDER e JOÃO LUIZ
BUNEDER. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (1) VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC. HIGIDEZ DO ARESTO RECORRIDO. (2) PLEITO DE
SOERGUIMENTO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NOVAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO ANTERIOR. DEMANDA INDIVIDUAL. EXTINÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO PARCIALMENTE. (e-STJ, fl. 1.040 – sem destaque no
original)

Assim, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo dos
julgados impugnados, devendo ser eles mantidos.
Documento eletrônico VDA50516870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 32ddd0f8-6e63-4a01-be05-b7e3a7aab85a

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.

Documento eletrônico VDA50516870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 32ddd0f8-6e63-4a01-be05-b7e3a7aab85a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.096.367 / SP
Número Registro: 2023/0297847-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10400208020188260100
10852314220188260100
1085231422018826010050000
1085231422018826010050001 1085231422018826010050002 20210000469275 20210000547951
20230000263040
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RANGE CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
JOSE OVIDIO ORTIZ - SP327312
PEDRO HERMES SANTOS SCHOOLA - SP448634
RECORRIDO
: JOAO LUIZ BUNEDER
RECORRIDO
: JORGE LUIZ BUNEDER
RECORRIDO
: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME : STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
JAIME MARTINS DA SILVA - RS049410
RODRIGO NOSCHANG DA SILVA - RS049724
MARCO ANTÔNIO AGUIAR FRAGA - RS075218
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
CÁSSIO NOGUEIRA GARCIA MOSSE - SP271359
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
Documento eletrônico VDA50755482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:34
Código de Controle do Documento: 19b5267f-2b6c-4190-98c1-0ab67d8393d5

BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ BUNEDER
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ BUNEDER
AGRAVANTE
: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME : STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
ADVOGADOS
: JAIME MARTINS DA SILVA - RS049410
RODRIGO NOSCHANG DA SILVA - RS049724
HELVÉCIO COSTA DE OLIVEIRA - GO018887
MARCO ANTÔNIO AGUIAR FRAGA - RS075218
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
CÁSSIO NOGUEIRA GARCIA MOSSE - SP271359
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: RANGE CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
JOSE OVIDIO ORTIZ - SP327312
PEDRO HERMES SANTOS SCHOOLA - SP448634
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO LUIZ BUNEDER
AGRAVANTE : JORGE LUIZ BUNEDER
AGRAVANTE : STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
ADVOGADOS : IVO WAISBERG - SP146176
JAIME MARTINS DA SILVA - RS049410
RODRIGO NOSCHANG DA SILVA - RS049724
MARCO ANTÔNIO AGUIAR FRAGA - RS075218
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
CÁSSIO NOGUEIRA GARCIA MOSSE - SP271359
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
Documento eletrônico VDA50755482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:34
Código de Controle do Documento: 19b5267f-2b6c-4190-98c1-0ab67d8393d5

MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: RANGE CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
JOSE OVIDIO ORTIZ - SP327312
PEDRO HERMES SANTOS SCHOOLA - SP448634
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:34
Código de Controle do Documento: 19b5267f-2b6c-4190-98c1-0ab67d8393d5